Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-63.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003622-63.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 052.528.161-40 (APELADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), YURI RAFAEL DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERISTON NONATO SANTANA - CPF: 010.009.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriel Gualberto da Costa (ASSISTENTE), Antônio Eduardo Lopes de Figueiredo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - LICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA VEICULAR E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIIAS MILITARES – FASES POLCIIAS E JUDICIAL -
INCONGRUÊNCIAS SOBRE A MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA SE AFERIR A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PELOS APELADOS
- LEGALIDADE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR
NÃO RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

“Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a
busca

pessoal
e/ou
veicular
], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.”
(STJ, RHC no 158.580/BA)

Sopesadas as incongruências nos depoimentos dos policiais militares sobre a motivação da abordagem policial [manobra perigosa ou informação anônima], assim como a inexistência de registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelos apelados
, não se verifica
fundada suspeita (CPP, art. 244)
aptas a justificar as buscas pessoal e veicular (STF, RE 1462802/GO;
STJ, AgRg no HC no 811.943/SP; AgRg no HC no 831.546/RJ;
AgRg no HC no 849.082/SP
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1003622-63.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR

YURI RAFAEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1003622-63.2020.8.11.0042), que absolveu MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR e YURI RAFAEL DA SILVA de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 176547406).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1)

a prova decorrente da busca e apreensão veicular seria lícita por haver
“fundada suspeita/certeza de que naquele automóvel havia droga com destinação mercantil”
; 2) as provas seriam suficientes para as condenações dos apelados.

Pede o provimento para que os apelados sejam condenados por tráfico de drogas (ID 175761235).

MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR e YURI RAFAEL DA SILVA pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 176547420/ID 176547421).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) - NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS PROVAS DELA DECORRENTES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ART. 386, II, CPP) - APELO DA ACUSAÇÃO - FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA - VALIDADE E LEGALIDADE DA ATUAÇÃO OSTENSIVA DOS AGENTES MILITARES QUE SE SOMA AS PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO - ELEMENTARES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANIFESTAS - CONDENAÇÃO DEVIDA NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - A elucidação do fato criminoso deflui de atividade rotineira de fiscalização realizada pelo órgão policial e, também, da informação prévia de que os denunciados estavam, de alguma forma, vinculados a traficante conhecido na região, que, inclusive, era supostamente o proprietário do veículo conduzido e tripulado pelos acusados no momento da abordagem. À vista de tais circunstâncias não há negar a presença de fundada suspeita sobre a conduta dos apelados, já que a abordagem e a revista pessoal e veicular pelos agentes militares foram realizadas em sua rotineira atividade de patrulhamento e fiscalização, amparadas, ainda, nas informações prévias de que os acusados, alinhados a traficante conhecido, estavam envolvidos com a venda e a distribuição de entorpecentes naquela região. Além disso, a natureza da droga (maconha), a quantidade encontrada (345,74g) e a forma em que estava acondicionada (porções individualmente embaladas), não deixam dúvidas de que a conduta dos acusados se amolda perfeitamente as elementares do tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, devendo ser-lhes atribuída a pena respectiva. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 181845699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 10h40min, na Rua 13, bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, os denunciados MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA JÚNIOR e YURI RAFAEL DA SILVA, em conluio e união de esforços, transportavam droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares durante rondas procederam a abordagem do veículo HB20, cor branco, placa QPG1I95, em que estavam os denunciados MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA JÚNIOR e YURI RAFAEL DA SILVA.

3) Nesse comenos, foi realizada busca pessoal nos denunciados, porém nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao realizar busca veicular, os agentes identificaram forte odor de Maconha e resquícios de entorpecente no automóvel, ocasião em que lograram êxito em localizar 54 (cinquenta e quatro) porções e 1⁄2 barra de Maconha, em um compartimento no fundo do porta luvas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA JÚNIOR e YURI RAFAEL DA SILVA, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.346/06 e artigo 29, caput, do Código Penal [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - ID 176547339)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]A higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

O acusado Marcos, em juízo (mídia) negou a traficância e também a condição de usuário de droga, contando que trabalha no lava jato do Alexandre no bairro Marajoara e, no dia dos fatos, pegou o carro de uma cliente e estava indo com seu amigo Yuri no camelô, na banca da pessoa de nome Douglas, consertar seus aparelhos celulares, quando se depararam com uma viatura policial com dois policiais fardados e um veículo descaracterizado com a pessoa de nome Deivid Mascarado. Submetidos a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo os policiais procuravam a pessoa conhecida por ‘Bugão’ e queriam saber de tal pessoa. Como não conhecia ‘Bugão’ os policiais pegaram a droga que estava com Deivid Mascarado e disseram que foi encontrada dentro do carro (HB20). Afirmou que a pessoa conhecida como David Mascarado anda com os policiais abordando as pessoas e os abordados que têm antecedentes criminais, como é o seu caso, eles plantam entorpecentes para conduzirem a delegacia. Contou que Deivid Mascarado foi assassinado.

O acusado Yuri, também negou o tráfico de drogas e a condição de usuário de drogas, afirmando que no dia dos fatos estava com o acusado Marcos em um veículo HB20 levando seus aparelhos celulares para consertar, quando foram abordados pelos policiais que procuravam a pessoa conhecida por ‘Bugão’. Contou que os policiais abordaram o veículo por acreditar que era do tal ‘Bugão’. Afirmou que no veículo não tinha drogas nem exalava odor de maconha. Afirmou que a abordagem foi feita por uma viatura caracterizada que tinha dois policiais fardados e por outro veículo descaracterizado com uma pessoa sem farda, que sempre acompanha a polícia.

As testemunhas Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos e José Eriston Nonato Santana, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam que a equipe tinha várias denúncias de populares que a pessoa conhecida por ‘Bugão’ realizava a venda e distribuição de entorpecentes no bairro Marajora, utilizando um veículo HB20. Então, no dia dos fatos, em rondas, visualizaram o automóvel HB20 nas proximidades do Supermercado Bom Gosto e perceberam que os acusados demonstraram bastante nervosismo, pelo que realizaram a abordagem. Na busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito, contudo, sentiram forte odor de maconha e, por tal motivo, realizaram busca veicular e encontraram entorpecentes no porta luvas.

Consignaram que a pessoa conhecida por ‘Bugão’ não é nenhum dos acusados.

A testemunha Gabriel Gualberto da Costa, indicada pela Defesa do acusado Marcos, em juízo (mídia), disse ter presenciado a abordagem policial do veículo HB20, bem como a revista no automóvel. Contou a abordagem parecia normal. Afirmou conhecer o acusado Marcos e não sabe do envolvimento dele com drogas. [...]

A abordagem inicial e a busca veicular acabaram por ser afetadas em razão de que a causa determinante do início da diligência não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-las. Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a abordagem inicial teria sido o fato de que os policiais de posse de informação anônima de que a pessoa conhecida pela alcunha ‘Bugão’ realizava a venda e distribuição de drogas na região do bairro Marajoara utilizando um veículo HB20 e, no dia dos fatos, segundo os policiais, visualizaram o carro e, ainda, aliado ao fato da atitude suspeita dos ocupantes do veículo, demonstrando nervosismo, abordaram os acusados no automóvel, porém na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, entretanto em razão do forte odor de maconha efetivaram a busca veicular e encontraram entorpecente no porta luvas.

Com a devida licença, ao que parece, os ora acusados teriam sido confundidos com a pessoa de Bugão pelo fato de estarem em um veículo semelhante, pertencente à uma cliente do lava jato em que trabalhavam. Na abordagem, os policiais viram que nenhum dos acusados se tratava do suspeito Bugão, mas ainda assim, mesmo sem recair sobre eles suspeitas, resolveram levar adiante a abordagem e fazer busca pessoal e veicular.

Registre-se que a alegação dos policiais de que sentiram forte cheiro de drogas vindo do interior do veículo é, de certa forma, revestida de alto grau de subjetivismo dos agentes, sendo essa circunstância oriunda simplesmente do relato dos próprios policiais que efetivaram a medida invasiva sem corroboração pelos demais elementos de prova, visto que, de acordo com o laudo pericial n. 3.14.2020.69556-01, tópico 2 - MATERIAL RECEBIDO consta que 01 (uma) porção de maconha estava envolta por plástico filme e as 54 (cinquenta e quatro) porções da mesma substância estavam acondicionadas em sacos plásticos transparentes fechados por zíper de pressão do tipo ‘zip lock’ (id. 41581786 – p. 14/17). Destaquei. Soma-se a isso o fato de que, segundo os policiais, o entorpecente foi encontrado dentro do porta luvas.

Tais fatos fragilizam a versão policial de que sentiram forte cheiro de maconha vindo do interior do veículo. [...]

Como se vê, a abordagem inicial e busca e veicular realizada pelos policiais está apoiada no mero fato de os ocupantes do automóvel terem sido primeiramente confundidos com ‘Bugão’ e supostamente, após, terem demonstrado ‘certo nervosismo’ ao avistarem a viatura policial. Contudo, meras intuições e impressões subjetivas - baseadas no tirocínio policial - sem a demonstração de maneira concreta não configuram fundadas razões para a efetivação da abordagem inicial e as buscas pessoal e veicular. [...]

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial dos ora acusados, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido. Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os acusados MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR e YURI RAFAEL DA SILVA, suficientemente qualificados nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 176547406)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos, policial militar (ID 176547319 - fls. 12/13), José Eriston Nonato Santana, policial militar (ID 176547319 - fls. 14/15), MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA JUNIOR, apelado (ID 176547319 – fls. 24/25), e YURI RAFAEL DA SILVA, apelado (ID 176547319 - fls. 29/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos, policial militar (Mídias - ID 176547380/ID 176547388), José Eriston Nonato Santana, policial militar (Mídias - ID 176547380/ID 176547388), MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA JUNIOR, apelado (Mídias - ID 176547380/ID 176547388), e YURI RAFAEL DA SILVA, apelado (Mídias - ID 176547380/ID 176547388).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares
[Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos e José Eriston Nonato Santana], na Delegacia de Polícia, que eles realizavam rondas de rotina pela rua 13, no bairro São Mateus, Várzea Grande/MT, no dia 23.9.2020, por volta das 10h40min, quando visualizaram um veículo HB20, cor branca, placas QPG1195, praticando manobra perigosa [“cavalinho de pau”], momento em que fizeram a abordagem e busca pessoal nos apelantes
“e nada de ilícito foi encontrado”
. Ao
“realizar buscas no veículo”
, encontraram, em um compartimento nos fundos do porta-luvas, uma porção de maconha, com peso de 203,78g (duzentos e três gramas e setenta e oito centigramas), e 54 (cinquenta e quatro) porções também de maconha, com peso de 141,96g (cento e quarenta e um gramas e noventa e seis centigramas (ID 176547319 - fls. 12/15).

Em Juízo, os agentes policiais [Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos e José Eriston Nonato Santana] mudaram suas versões, afirmando que existiam informações anônimas de que o veículo HB20 era utilizado por terceira pessoa [conhecida por
“Bugão”
] para venda e distribuição de substâncias entorpecentes. No dia do fato [23.9.2020], visualizaram o automóvel nas proximidades do Supermercado Bom Gosto e perceberam que os apelados demonstraram nervosismo, motivo pelo qual realizaram a abordagem e busca pessoal, porém nada foi encontrado. Após sentirem odor de maconha, realizaram busca no veículo (Mídias - ID 176547380/ID 176547388).

Essas assertivas dos policias militares não foram confirmadas pelos apelados [MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR e YURI RAFAEL DA SILVA], os quais negou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que iriam levar seus aparelhos celulares para o concerto quando abordados e conduzidos para a Delegacia de Polícia, bem como que a maconha não foi localizada no automóvel em que estavam (ID 176547319 - fls. 29/31; Mídias - ID 176547380/ID 176547388).

No caso,
as narrativas dos agentes públicos
[Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos e José Eriston Nonato Santana] não indicam o cometimento do tráfico de drogas pelos apelados e inexiste registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes por eles.

Frise-se não ter sido presenciado ato de comércio ilícito pelos agentes policiais, elementos preliminares que poderiam apontar a prática delitiva e legitimar a busca pessoal e no veículo.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, os apelados “
teriam sido confundidos com a pessoa de Bugão pelo fato de estarem em um veículo semelhante, pertencente à uma cliente do lava jato em que trabalhavam. Na abordagem, os policiais viram que nenhum dos acusados se tratava do suspeito Bugão, mas ainda assim, mesmo sem recair sobre eles suspeitas, resolveram levar adiante a abordagem e fazer busca pessoal e veicular”.
Além disso, “
a alegação dos policiais de que sentiram forte cheiro de drogas vindo do interior do veículo é, de certa forma, revestida de alto grau de subjetivismo dos agentes, sendo essa circunstância oriunda simplesmente do relato dos próprios policiais que efetivaram a medida invasiva sem corroboração pelos demais elementos de prova, visto que, de acordo com o laudo pericial n. 3.14.2020.69556-01, tópico 2 - MATERIAL RECEBIDO consta que 01 (uma) porção de maconha estava envolta por plástico filme e as 54 (cinquenta e quatro) porções da mesma substância estavam acondicionadas em sacos plásticos transparentes fechados por zíper de pressão do tipo ‘zip lock’ (id. 41581786 – p. 14/17). Soma-se a isso o fato de que, segundo os policiais, o entorpecente foi encontrado dentro do porta luvas”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 176547406)

Em situação semelhante, o
c. STJ assim decidiu:

“Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a
busca

pessoal
e/ou
veicular
], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.”
(RHC no 158.580/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

25.4.2022)

Sopesadas as incongruências nos depoimentos dos policiais militares sobre a motivação da abordagem policial [manobra perigosa ou informação anônima], assim como a inexistência de registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelos apelados
, não se verifica
fundada suspeita (CPP, art. 244)
aptas a justificar as buscas pessoal e veicular (STF, RE 1462802/GO - Relator: Min. Edson Fachin – 20.11.2023;
STJ, AgRg no HC no 811.943/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 6.11.2023; AgRg no HC no 831.546/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.11.2023;
AgRg no HC no 849.082/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.11.2023
).

Logo, não se reconhece a legalidade da prova -
345,74g (trezentos e quarenta e cinco gramas, setenta e quatro decigramas) -
obtida na busca e apreensão veicular
.

Por conseguinte, preserva-se a
absolvição dos apelados,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023